Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARTE PARCEIRA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1 – Intimação. Expedição eletrônica. Ausência de nulidade. Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. O requerimento para que a intimação ocorra de forma exclusiva a determinado advogado, é aplicado aos casos de intimação por publicação no DJe, que não se confunde com aquela realizada via sistema, em que a parte é parceira eletrônica. Não há nulidade da intimação realizada por expedição eletrônica, que se concretiza com a consulta eletrônica no sistema PJe, por meio de login e senha da parte parceira eletrônica.
2 – Ausência de citação do réu. Na forma do art. 485, inc. IV, do CPC, a ausência de citação do réu enseja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual. Intimado o exequente para promover o andamento do feito, este manteve-se inerte, o que justifica a extinção do processo.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
(ic)